Tribunal: CARF
Processo: 11080.731623/2020-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2019 a 30/06/2019
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018. TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR (sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
São premissas a serem observadas pelo aplicador da norma, caso a caso, a essencialidade e/ou relevância dos insumos e a atividade desempenhada pelo contribuinte (objeto societário), além das demais hipóteses legais tratadas no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS INACABADOS E MATÉRIA PRIMA. CRÉDITO CONCEDIDO.
Evidenciada a necessidade de transporte intercompany de produtos inacabados, e/ou de matéria prima (leite cru), para a continuidade ou início do processo produtivo do bem comercializado, a despesa com o frete é passível de creditamento.
FRETE. COMPRA DE MATÉRIA PRIMA. REMESSA DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO. CRÉDITO RECONHECIDO.
O frete contratado para o transporte de matéria prima é despesa dedutível, quando registrado e tributado de forma autônoma em relação a matéria prima adquirida (Súmula Vinculante CARF no 188).
Exigido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária a análise laboratorial do leite cru ou in natura para controle da qualidade, as despesas contraídas sobre o frete para remessa de amostras é custo passível de creditamento já que imposto por norma legal.
DESPESAS COM ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ACABADOS. AQUISIÇÃO DE PALLETS, SERVIÇOS DE REFORMA, REMESSA PARA CONSERTO E RETORNO. CRÉDITO RECONHECIDO.
Considerando a natureza da atividade desempenhada pela contribuinte, sujeita a inúmeros regulamentos do Ministério da Agricultura e Pecuária e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dada a necessidade de contratação de armazéns com terceiros para depósito das mercadorias inacabadas ou acabadas os custos são dedutíveis a teor do artigo 3o das leis das contribuições.
Da mesma forma em relação os gastos com aquisição de pallets e sua reforma, uma vez que preservam a integridade das embalagens e a qualidade das mercadorias no deslocamento, armazenamento, empilhamento e proteção dos produtos alimentícios.
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS. CARGA E DESCARGA. TRANSBORDO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Os serviços contratados de carga e descarga, cross docking e picking (separação e movimentação de mercadorias) transbordo são executados após o encerramento do processo produtivo, portanto não podem ser considerados insumo e, via de consequência, não geram direito a crédito da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS
.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731623/2020-53
ACÓRDÃO
3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LATICÍNIOS
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2019 a 30/06/2019
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018.
TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR
(sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema
por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
São premissas a serem observadas pelo aplicador da norma, caso a caso, a
essencialidade e/ou relevância dos insumos e a atividade desempenhada
pelo contribuinte (objeto societário), além das demais hipóteses legais
tratadas no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS INACABADOS E MATÉRIA
PRIMA. CRÉDITO CONCEDIDO.
Evidenciada a necessidade de transporte intercompany de produtos
inacabados, e/ou de matéria prima (leite cru), para a continuidade ou início
do processo produtivo do bem comercializado, a despesa com o frete é
passível de creditamento.
FRETE. COMPRA DE MATÉRIA PRIMA. REMESSA DE INSUMOS PARA
LABORATÓRIO. CRÉDITO RECONHECIDO.
O frete contratado para o transporte de matéria prima é despesa
dedutível, quando registrado e tributado de forma autônoma em relação a
matéria prima adquirida (Súmula Vinculante CARF no 188).
Exigido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária a análise laboratorial do
leite cru ou in natura para controle da qualidade, as despesas contraídas
sobre o frete para remessa de amostras é custo passível de creditamento já
que imposto por norma legal.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
2
DESPESAS COM ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ACABADOS. AQUISIÇÃO DE
PALLETS, SERVIÇOS DE REFORMA, REMESSA PARA CONSERTO E RETORNO.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Considerando a natureza da atividade desempenhada pela contribuinte,
sujeita a inúmeros regulamentos do Ministério da Agricultura e Pecuária e
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dada a necessidade de
contratação de armazéns com terceiros para depósito das mercadorias
inacabadas ou acabadas os custos são dedutíveis a teor do artigo 3o das
leis das contribuições.
Da mesma forma em relação os gastos com aquisição de pallets e sua
reforma, uma vez que preservam a integridade das embalagens e a
qualidade
das
mercadorias
no
deslocamento,
armazenamento,
empilhamento e proteção dos produtos alimentícios.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS.
CARGA
E
DESCARGA.
TRANSBORDO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Os serviços contratados de carga e descarga, cross docking e picking
(separação e movimentação de mercadorias) transbordo são executados
após o encerramento do processo produtivo, portanto não podem ser
considerados insumo e, via de consequência, não geram direito a crédito
da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS
.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, na forma a seguir. 1) Por unanimidade de
votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas de créditos
relativas às seguintes rubricas: a) fretes de produtos inacabados ou de matéria prima entre
estabelecimentos da recorrente (remessa e retorno para industrialização); b) fretes na compra de
matéria prima com alíquota zero; c) armazenagem de produtos acabados, votou pelas conclusões
o Conselheiro Renan Gomes Rego; d) serviços portuários de carga e descarga, e transbordo
firmados com terceiros relativos a produtos que não sejam acabados (ex. matéria-prima e
produtos inacabados); d) aquisição de pallets e serviços de reforma, remessa para conserto e
retorno, carga e descarga e carregamento dos pallets; e) fretes na remessa de insumos para
laboratórios. Também por unanimidade de votos, por negar provimento ao recurso voluntário em
relação às seguintes rubricas: a) fretes utilizados na devolução (de compras, vendas e revendas),
votou pelas conclusões a Conselheira Laura Baptista Borges; b) serviços de manutenção e
instalação utilizados como insumos; c) aquisição de materiais de uso e consumo e sobre serviços
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
3
gerais. 2) Por maioria de votos, em negar provimento em relação a fretes de produtos acabados,
vencidos os Conselheiros Renan Gomes Rego e Laura Baptista Borges e dar provimento em relação
a fretes no transporte de descarte de leite cru, vencido o Conselheiro Renan Gomes Rego. e 3)
Pelo voto de qualidade, em negar provimento em relação aos serviços portuários de carga e
descarga, e transbordo firmados com terceiros relativos a produtos acabados, designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator Designado

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, adota-se o relatório do Acórdão Recorrido abaixo
reproduzido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 170 a 220, contra
Despacho Decisório expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Porto Alegre – RS, fls 162 a 165, que inclui a análise dos créditos, que reconheceu
parcialmente direito creditório relativo à Contribuição para o PIS/Pasep não
cumulativa, apurado no período de 01/04/2019 a 30/06/2019, onde o valor
original do pedido foi de R$ 8.483.609,06, sendo autorizado um direito creditório
no valor de R$ 7.749.065,94, conforme consubstanciado no Relatório de Ação
Fiscal.
Sobre o crédito reconhecido a ser ressarcido, deve ainda ser considerada
uma relação de débitos para compensação de ofício, sobre os quais o contribuinte
registrou sua discordância mediante petição nos autos. Ocorre que tal litígio
segue rito diferente da competência das Delegacias de Julgamento da Receita
Federal. No caso de discordância quanto à compensação de ofício, a competência
é da unidade jurisdicionante.
Devidamente cientificado, em 14/09/2020, vide termo de fl. 423, o
contribuinte apresentou, tempestivamente, em 20/08/2020, vide termo de fl.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
4
167, sua Manifestação de Inconformidade, na qual discorda do entendimento da
fiscalização, alegando, em síntese:
- QUE primeiramente atesta pela tempestividade do seu feito, fazendo na
seqüência uma síntese fática dos acontecimentos.
- QUE no mérito alega atuar no ramo de fabricação de laticínios com
preparação, beneficiamento, industrialização, distribuição, comércio, importação
e exportação de leite e laticínios. Diz ter direito aos créditos do PIS e da Cofins
com fundamento no princípio da não cumulatividade. Argumenta que a não
cumulatividade serviria para evitar o efeito cascata da tributação das
contribuições, não podendo se aplicar as regras usadas para o IPI e ICMS. Cita a
Instrução Normativa no 404/2004. Passa, então, a discorrer sobre o conceito de
insumo, alegando estar ultrapassado o entendimento utilizado no Despacho
Decisório. Coloca que o CARF teria ampliado tal conceito como sendo os gastos
gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer na produção de bens e de serviços
por ela realizados. Menciona doutrina e decisões administrativas. Discorre que
estender o conceito de insumo do IPI seria infringir a estrita legalidade tributária.
Sustenta que o critério de interpretação deve estar centrado na utilização e
indispensabilidade do insumo na atividade que gera a obtenção da receita
tributável. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, 1a Seção, sob a
sistemática de Recurso Representativo de Controvérsia, concluiu o julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170, em 22/02/2018, decidindo, nos termos do voto
proferido pela Ministra Regina Helena Costa, ser necessária a observância dos
critérios de essencialidade ou relevância da despesa, para fins de creditamento de
PIS e COFINS. Aponta decisão do CARF que considerou obrigatória a observância
desta recente jurisprudência do STJ, ainda que não transitada em julgado, por
parte dos órgãos julgadores administrativos federais.
- QUE das glosas efetuadas pela DRF Porto Alegre passa a analisar cada um
dos itens do relatório fiscal:
- Transporte de Leite Cru – O leite in natura seria um produto altamente
perecível e seu transporte exigiria condições adequadas de temperatura e
higiene, essenciais para que o produto chegasse em condições de ser consumido.
Diz seguir normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sendo
que não se trataria de um simples frete, mas sim de uma etapa do seu processo
produtivo, a qual estaria inserida no inciso II, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003. Coloca que o fato da aquisição do leite in natura ter suspensão da
incidência do PIS e da Cofins, não impediria o creditamento das despesas
incorridas com os fretes. Cita a Solução de Consulta no 31/2008 e voto de julgador
do CARF.
- Frete de transferência entre filiais – Coloca que tais fretes se enquadram
no conceito de insumo por serem necessários a sua atividade final de venda.
Menciona acórdãos do CARF.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
5
- Fretes Remessa e Retorno – frente de compra de pallets, remessa e
retorno de pallet, remessa e retorno de armazenagem, devolução de vendas de
produtos lácteos, remessa e retorno de mercadoria remetida para conserto, frete
de reentrega e frete de carreto. Novamente sustenta que tais fretes seriam
essenciais a sua atividade, para a movimentação do leite para resfriamento.
Conclui que se trataria de movimentação de insumo, para utilização diretamente
no processo produtivo da empresa e assim deve integrar a base de cálculo dos
créditos de PIS e COFINS, cita jurisprudência do CARF para amparar seus
argumentos. Suscita, ainda, que de acordo com a ANVISA, o estabelecimento no
qual sejam realizadas algumas das atividades de produção/industrialização,
fracionamento, armazenamento e transportes de alimentos industrializados
devem propiciar condições tais que impeçam a contaminação e/ou a proliferação
de micro-organismos e protejam contra a alteração do produto e danos aos
recipientes ou embalagens. Assim, as aquisições e remessas e retornos de
embalagens e vasilhames, se encaixam exatamente neste contexto, ou seja,
tratam-se de itens essenciais a atividade social desenvolvida pela empresa.
- Frete de descarte – considera que atualmente as indústrias devem manter
uma preocupação com o meio ambiente, o que envolve a destinação de resíduos
poluidores, bem como realizar o tratamento destes resíduos, prevenindo a
contaminação do solo, do ar e das nascentes. Ressalta que a legislação atual
impõe sanções penais e administrativas no caso de lesão ao meio ambiente. Cita
resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e informa que os
licenciamentos da CETESB e IBAMA só são emitidos para aquelas empresas que
atendem às legislações ambientais. Conclui assim que existe a obrigatoriedade de
proceder o descarte de resíduos dos produtos lácteos em locais próprios e
adequados, que também integra o custo de produção da empresa. Cita acórdão
do CARF para amparar seus argumentos.
GLOSAS DE SERVIÇOS E ARMAZENAGEM
- PALLETS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE - pallets de madeira, pallet de
plástico, madeiras para pallets, serviço de carga e descarga, serviço de
transbordo, serviço de movimentação de saída paletizada, serviço de aluguel de
paleteira manual, serviços de locação de transporte de pallets manual. Ressalta
que a aquisição de pallets não é uma escolha da empresa para a movimentação
de cargas e acondicionamento do leite, mas uma exigência da ANVISA, de modo
que a empresa despende recursos com aquisição de pallets de madeira e/ou de
plástico e de madeiras para pallets, bem como com os serviços diretamente
relacionados, como movimentação saída paletizada, carga e descarga, transbordo,
aluguel de paleteira manual e locação de transporte de pallets manual. Tudo para
cumprir as determinações legais, a fim de poder encerrar o ciclo produtivo da sua
atividade econômica. Cita jurisprudência do CARF/CSRF para amparar seus
argumentos. Acrescenta que até mesmo os pallets utilizados no transporte do
produto final, que não retornam à empresa, poderiam ser classificados como
embalagens, ou seja, acompanham o produto final.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
6
- ARMAZENAGEM – armazenagem de produtos acabados frigorificados.
Ressalta que o próprio art. 3o, inciso IX da Lei no 10.833/03, traz expressamente o
serviço de armazenagem de mercadoria como sujeito ao direito creditório. Cita
jurisprudência do CARF e requer o reconhecimento ao seu direito creditório de
COFINS, quanto aos serviços de armazenagem de produtos acabados
frigorificados, em razão de sua essencialidade ao processo produtivo lácteo.
- SERVIÇOS EM GERAL - serviço de manutenção de equipamento
informático, serviço de manutenção de geradores, serviço de mão de obra
operacional terceirizada, serviço de planejamento e execução. Ressalta que as
máquinas e equipamentos que foram objeto dos serviços de manutenção, estão
todos inclusos no processo produtivo da empresa, de modo que todos são
maquinários essenciais e necessários na produção de laticínios. Esclarece que não
se trata de aumento de vida útil das máquinas e equipamentos, mas sim de
manutenção necessária para o seu efetivo funcionamento. Cita jurisprudência do
CARF e sustenta seu direito em se creditar dos créditos referentes aos serviços e
bens utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos em geral, assim
como aqueles empregados para garantir a efetividade de sua produção e
comercialização.
GLOSAS DE MATERIAIS
- MATERIAIS – cadeados, estantes, papel toalha, soda líquida e soda
caustica, solução de limpeza, sanitizante, solvente água sanitária, detergentes.
Aponta que se tratariam de glosas de créditos relacionados a despesas com
materiais relacionados à higienização, necessários ao asseio da salubridade do
estabelecimento produtor de lácteos (estantes, papel toalha, soda líquida e soda
caustica, solução de limpeza, sanitizante, solvente água sanitária, detergentes).
- Glosas de bens para revenda e devolução de venda de produtos acabados
– reclama que a legislação em vigor garantiria expressamente ao contribuinte a
possibilidade de descontar créditos calculados em relação a bens adquiridos para
revenda. No tocante as devoluções de venda de produtos acabados, o próprio
CARF já teria reconhecido o direito de descontar créditos relativos às despesas
com frete em tais operações, quando suportadas pelo contribuinte na condição
de vendedor, nos termos do art. 3°, IX, das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003.
Desta forma, requer o cancelamento da glosa referente à compra para revenda e
à devolução de venda de produto acabado.
- Reclama que a fiscalização da DRF Porto Alegre teria falhado na busca da
verdade material, devendo ser aplicado o princípio da verdade material para a
correta análise da legitimidade dos créditos objeto do seu pedido de
ressarcimento. Em respeito a tal princípio requer a produção de todas as provas
necessárias para a demonstração do seu direito creditório.
POR FIM, requer que seja recebida sua manifestação de inconformidade
para o fim de reconsiderar o Despacho Decisório nos pontos combatidos,
reconhecendo-se, por conseqüência, a legitimidade de todos os créditos
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
7
pleiteados nos PER/DCOMP em análise, relacionados às vendas no mercado
interno e relativos ao período de 01/04/2019 a 30/06/2019.
Posteriormente à sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte
apresentou intempestivamente uma petição complementar de sua defesa.
Novamente alega que as glosas realizadas se tratariam de despesas essenciais de
seu processo produtivo, citando o julgado do STJ relativo ao REsp no
1.221.170/PR. Junta também um Laudo Técnico de Avaliação do Uso de Materiais
e Serviços no Processo Produtivo, requerendo a complementação de informações
e de documentos com base no mesmo. Mais uma vez discorre sobre o seu
processo produtivo e menciona cada uma das glosas realizadas pela fiscalização.
Consta ainda menção ao Mandado de Segurança no 1018092-28.2020.4.01-
3400, onde é requerida a distribuição dos processos do manifestante para as
Delegacias de Julgamento.
É o relatório.
Adotando os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.221.170/PR, a 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 decidiu, por
unanimidade de votos, reverter parcela das rubricas glosadas pela fiscalização, sendo
restabelecido o crédito de PIS de R$ 157.611,44; decisão ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2019 a 30/06/2019
Ementa:
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA NO RESP 1221170/PR.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1221170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
AQUISIÇÃO DE INSUMO. BEM SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO.
Não gera direito a crédito a aquisição de insumo tributado à alíquota zero, uma
vez que não há previsão legal específica para a apuração de créditos em relação
às operações em que não ocorreram pagamento das contribuições.
AQUISIÇÕES SEM CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS.
Não confere direito a crédito a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
FRETES. ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES DE VENDA. OUTRAS OPERAÇÕES.
A Lei restringe o direito de apuração de crédito calculado sobre despesas com
armazenagem e frete pago ou creditado a pessoa jurídica domiciliada no País, na
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
8
operação de venda e quando o ônus for suportado pela própria empresa
vendedora. Operações de outra natureza como transferência de produtos ou
insumos entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou outras
transferências que não se enquadram em operações de venda, não ensejam
direito a crédito.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
As despesas da pessoa jurídica com atividades diversas da produção de bens e da
prestação de serviços não representam aquisição de insumos geradores de
créditos das contribuições, como ocorre com as despesas havidas no setor
administrativo da pessoa jurídica.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Irresignada com o não reconhecimento do crédito apurado, a empresa busca
reforma do decisum mediante recurso voluntário arguindo às temáticas:
III. PRELIMINARMENTE
III.1. DA NÃO APRECIAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO
IV. MÉRITO
IV.1. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS/COFINS – PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE
IV.2. O CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS
E DA COFINS
IV.3. ESCLARECIMENTOS QUANTO AO PROCESSO PRODUTIVO
IV.4. GLOSAS MANTIDAS NO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
1) FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA
A) FRETE INTERNO – ENTRE ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE |
PRODUTOS ACABADOS
B) FRETE INTERNO – ENTRE ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE |
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO | REMESSA PARA LABORATÓRIOS E SERVIÇOS
LABORATORIAIS
2) FRETES DE COMPRA – FERTILIZANTES DE ALÍQUOTA ZERO
3) ARMAZENAGEM EM GERAL - ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ACABADOS
FRIGORIFICADOS | ARMAZENAGEM 15 DIAS
4) SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA - SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA | SERVIÇO
MOVIMENTAÇÃO CROSS DOCKING | SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO E SEPARAÇÃO
DE MERCADORIAS (PICKING DE MERCADORIA) | SERVIÇO DE TRANSBORDO
5) PALLET DE MADEIRA E EMBALAGENS – AQUISIÇÃO DE PALLETS DE MADEIRA |
SERVIÇO DE REPALETIZAÇÃO (TROCA/REFORMA DE PALLET) | FRETE DE REMESSA
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
9
PARA CONSERTO E RETORNO DE PALLETS | SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA –
PALETIZADO | SERVIÇO DE CARREGAMENTO DE PALLETS
6) FRETES REMESSA E RETORNO PARA RESFRIAMENTO - DEVOLUÇÃO DE COMPRA
DE INSUMOS, EMBALAGENS E MATERIAL DE USO E CONSUMO (DEVOLUÇÃO DE
COMPRAS) | DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE PRODUTOS LÁCTEOS (ACABADOS) |
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA | DEVOLUÇÃO DE
REVENDA | SERVIÇO EXCEDENTE SAÍDA/DEVOLUÇÃO
V. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DAS PROVAS
VI. SUBSIDIARIAMENTE: DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
A recorrente ao final da peça recursal apresenta como pedidos:
VII. PEDIDO
Ante o exposto, requer que seja recebido e processo o presente Recurso
Voluntário, haja vista que preenchidos todos os pressupostos de recorribilidade e
que interposto dentro do prazo legal, para julgá-lo procedente a fim de reformar
o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se à Recorrente o seu direito ao crédito
integral, em respeito ao princípio da verdade material, bem como à jurisprudência
manifestada por este E. Conselho.
Subsidiariamente, na remota hipótese de pairarem dúvidas a respeito da
higidez das alegações apresentadas, a Recorrente requer a conversão em
diligência do julgamento do presente recurso, nos termos do art. 18, inciso I do
RICARF, art. 29 do Decreto n° 70.235/72, e art. 38 da Lei no 9.784/99.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Depreende-se do relatório que o cerne precípuo do debate circunda o conceito de
insumos e os critérios legais para fruição do crédito de PIS e COFINS não cumulativos, à luz do art.
3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, e do REsp no 1.221.170/PR-RR.
Em primeira instância restaram mantidas as glosas efetuadas pela fiscalização
concernentes:
- Frete entre estabelecimentos (i) de produtos acabados; (ii) remessa para
industrialização; e (iii) compra de matéria prima com alíquota zero;
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
10
- Armazenagem de produtos acabados;
- Serviços de carga e descarga; e,
- Despesas com (i) pallets; e (ii) frete de devolução de compras.
Portanto, a lide repousa sobre tais rubricas.

- CONCEITO DE INSUMOS. PROVAS DOS AUTOS.
A matéria de insumos no regime não cumulativo das contribuições ao PIS e a
COFINS é constantemente debatida no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sendo
aplicado por seus conselheiros a tese fixada no bojo do REsp no 1.221.170/PR, até mesmo em
razão da obrigatoriedade contida na alínea ‘b’, inciso II do art. 981 e art. 992, ambos da Portaria MF
no 1.634/2023).
Parametrizados os critérios para fruição do crédito sob as hipóteses contidas no art.
3o Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, foram editados pela Receita Federal do Brasil o Parecer
Normativo COSIT/RFB No 05/2018 e a Instrução Normativa RFB no 2.121/2022, está que reforça e
consolida as regras envoltas às contribuições de modo a legitimar as viabilidades de apuração dos
insumos, inclusivo para insumos sobre insumos.
Sendo mais recente, reproduz-se o referido ato infralegal:
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso
II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
I - bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; e

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissi]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissi]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
[omissi]

2 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
11
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços.
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e
lubrificantes, mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em geradores
da energia elétrica utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens
ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso
II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 2o Não se incluem entre os combustíveis e lubrificantes de que trata o § 1o
aqueles utilizados em atividades da pessoa jurídica que não sejam a produção ou
fabricação de bens ou a prestação de serviços.
§ 3o Excetua-se do disposto no inciso II do caput, o pagamento de que trata o
inciso I do art. 421, devido ao concessionário pelo fabricante ou importador em
razão da intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e
87.04 da Tipi (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 4o Deverão ser estornados, os créditos relativos aos bens utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda e que tenham sido furtados ou roubados,
inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro, ou ainda empregados em
outros produtos que tenham tido a mesma destinação (Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, § 13, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21, e art. 15,
inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26).
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os
bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, art. 37; eLei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa
anterior de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou
fabricação de bens ou de prestação de serviços;
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
12
IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos
imobilizados sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de
fabricação ou de prestação de serviços;
V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
resulte em:
a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços; ou
b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique
aumento de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano;
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
X - moldes ou modelos utilizados para dar forma desejada ao produto
produzido, desde que não contabilizados no ativo imobilizado;
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos
utilizados em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de serviços;
XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto intermediário
e produto em elaboração e sobre produto acabado, desde que anteriormente à
comercialização do produto;
XIV - a subcontratação de serviços para a realização de parcela da prestação de
serviços;
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
XVII - frete e seguro no território nacional quando da importação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros;
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a
mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços;
e
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
13
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
I - bens incluídos no ativo imobilizado;
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;
III - bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas e
poços de recursos minerais e energéticos que não cheguem a produzir bens
destinados à venda ou insumos para a produção de tais bens;
IV - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível
que não chegue a ser concluído ou que seja concluído e explorado em áreas
diversas da produção ou fabricação de bens e da prestação de serviços;
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de
vida;
VII - dispêndios com inspeções regulares de bens incorporados ao ativo
imobilizado;
VIII - dispêndios com veículos, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados
no setor administrativo, vendas, transporte de funcionários, entrega de
mercadorias a clientes, cobrança, etc.;
IX - dispêndios com auditoria e certificação por entidades especializadas;
X - testes de qualidade não associados ao processo produtivo, como os testes na
entrega de mercadorias, no serviço de atendimento ao consumidor, etc.;
XI - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais;
e
XII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica.
[omissis]
Art. 177. Também se consideram insumos, os bens ou os serviços
especificamente exigidos por norma legal ou infralegal para viabilizar as
atividades de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão
de obra empregada nessas atividades.
(grifos nossos)
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
14
A fim de harmonizar o posicionamento do Tribunal Administrativo com o do
Superior Tribunal de Justiça e da Receita Federal, que novas Súmulas foram aprovadas pelo CARF,
consistindo:
Súmula CARF no 188. É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas
com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição
para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições. (Acórdãos Precedentes:
9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348).
Súmula CARF no 189. Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de
"insumos do insumo", permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas. (Acórdãos Precedentes: 9303-014.147;
9303-014.128; 9303-009.313).
Como reflexo, as controvérsias que circundavam o conceito de insumos ficaram
claras e limitadas a demonstração do emprego do insumo no processo produtivo ou na prestação
dos serviços pela contribuinte; recaindo sobre o julgador, a partir da análise da atividade e
operação empresarial da contribuinte (objeto societário), identificar e motivar quais bens e
serviços são essências e/ou relevantes que, se subtraídos, implicam em prejuízos ou, até mesmo,
inviabiliza a consecução das atividades empresarias da contribuinte (teste da subtração).
Sob esse viés, trazer aos autos os pontos de discordância e provas acerca dos bens e
serviços adquiridos e enquadrados como insumos não só dão suporte ao julgador como,
precipuamente cumpre-se o requisito legal de instauração do contencioso administrativo, cujo
pano de fundo são o exercício do contraditório e da ampla defesa pela contribuinte.
Retomando os fatos, os principais elementos de prova colacionados pela recorrente
são laudo técnico de seu processo produtivo (e-fl. 619 e ss.), e notas fiscais fornecidas por
amostragem (e-fl. 761 e ss.), além do contrato social (e-fl. 399), juntados, ainda, em fase de
manifestação de inconformidade.
De acordo com o contrato social, a Recorrente se dedica às atividades de:
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
15

Conclui-se que a recorrente atua não só no comércio exterior ao importar e
exportar mercadorias, como, ainda, realiza atividades relacionadas à revenda, fabricação,
prestação de serviços e de transportes.
Dada a peculiaridade dos produtos comercializados, cumpre ainda apontar à
necessidade, aliás, obrigatoriedade de observância e cumprimento de normas editadas pela
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento - MAPA3 e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, desde a
aquisição do leite até sua disponibilização nas prateleiras. A título de exemplo reproduz-se às
normas/portarias:

3 https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/defesa-agropecuaria/suasa/regulamentos-tecnicos-de-identidade-e-
qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/rtiq-leite-e-seus-derivados
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
16

Feito o introito, passo a análise das glosas efetuadas pela fiscalização.

Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
17
- FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Em síntese, três serviços de frete realizados entre estabelecimentos da recorrente
não foram aceitos como insumos pela fiscalização, sendo eles de: (i) produtos acabados; (ii)
remessa para industrialização; e (iii) compra de matéria prima com alíquota zero.
Os argumentos deduzidos pela DRJ estão alicerçados na ausência de previsão para
apuração de créditos das contribuições sociais sobre frete despendidos entre estabelecimentos da
mesma empresa, eis que a legislação alcança, apenas, os fretes relacionados à operação de venda.
Traslada-se trecho:
(...)
Conforme o antes transcrito item 168 do referido PN no 05, deve-se excluir
do conceito de insumo os itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc. Bem como itens relacionados
à atividade de revenda de bens, e demais utilizados posteriormente à finalização
do processo produtivo. Excluindo-se também do conceito os itens utilizados em
atividades que não resultem em um bem destinado à venda ou em um serviço
prestado, como em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos,
produtos acabados e furtados ou sinistrados, etc.
Despesas de Armazenagem e Fretes Entre Estabelecimentos da Empresa
Sobre a questão, já se destacou nesse voto o que consta (itens 8 e 56) do
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 2018, do qual se extrai que, não se
incluindo no conceito de insumo e não se referindo a operação de venda,
dispêndios com fretes entre estabelecimentos da própria pessoa jurídica não
permitem apuração de crédito. Em outras palavras, dispêndio com transporte
entre estabelecimentos da empresa não permite aproveitamento de crédito por
não se confundir com frete na operação de venda, nem integrar o conceito de
insumo. Impõe-se, pois, a manutenção das glosas procedidas pela Fiscalização.
(...)
Desse modo, inexiste previsão legal para geração de crédito a partir de
dispêndios com frete de mercadorias entre estabelecimentos da própria pessoa
jurídica, seja de matérias primas, produtos semi-acabados ou mesmo de produtos
acabados. Por decorrência, não podem, exemplificativamente, ser descontados
créditos a título de armazenagem e frete na contratação de serviços destinados
ao transporte em fases anteriores à venda (dependente ou não de armazenagem)
ou direcionados à organização, separação e embalagem do produto vendido, por
ausência de previsão legal.
Em contrapartida, a recorrente sustenta que os serviços são necessários, quiça
essenciais para a continuidade de suas operações produtivas, inclusive para efetividade de suas
vendas. Veja-se ponto a ponto.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
18

(I) PRODUTOS ACABADOS.
O principal argumento da recorrente em relação ao transporte de produtos
acabados entre os seus estabelecimentos, refere-se à facilidade comercial e logística, com
abastecimentos de centros de distribuição estratégicos para posterior venda.
No que diz respeito a transferência de produto acabado – pós industrialização -,
vislumbro duas circunstâncias; a primeira é a remessa estratégica da contribuinte que se dá desde
sua unidade de fabricação para outro estabelecimento com o objetivo de facilitar a logística e à
venda, e a segunda é mera remessa do produto com venda vinculada e, neste caso, o produto
industrializado já guarda negócio concretizado, o que geraria crédito segundo o inciso IX do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
A recorrente afirma claramente que os produtos transferidos entre suas unidades
têm finalidade logística e, a meu ver, inexiste previsão legal para o pleito da recorrente.
Para os casos, a etapa busca distribuir as mercadorias para as unidades
responsáveis pelas fases de vendas, aumentando a competitividade e reduzindo os custos do
produto, já que a operação não incorpora o preço final do produto, não provocando uma das
possibilidades dispostas na legislação que são transporte de bens a serem utilizados como
insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda (II), e frete na
operação de venda (IX).
Dito isso, mantenho as parcelas glosadas.

(II) REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO.
Partindo dos pressupostos elencados incialmente no voto, e o firme
posicionamento que sempre adotei em meus julgados, entendo que assiste razão a empresa.
Uma das etapas do processo produtivo da empresa implica a remessa de produtos
inacabados (já em fase de industrialização), e/ou de matéria prima (leite cru), confira-se laudo
técnico:
9.1 FRETES DE REMESSA E RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE LEITE CRU
O leite cru é a matéria-prima essencial de todos os laticínios, e muitas vezes
é proveniente de produtores ou dos postos de resfriamento próprios ou de
terceiros que estão localizados a muitos quilômetros de distância das indústrias
que o processam.
O leite cru deve ser encaminhado pelo produtor a uma unidade receptora,
uma instalação onde o leite é estocado e resfriado para manter o padrão e
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
19
temperatura necessária, até que seja encaminhado para indústria, através do
transporte em caminhões tanque.
Também por conta da distância em certas ocasiões, é necessária a
remessa para industrialização com a finalidade de resfriamento do leite cru em
terceiros para manutenção da temperatura conforme a legislação pertinente.
Os fretes envolvidos neste processo estão presentes na remessa do leite
cru, pelo produtor, para a unidade de resfriamento e da unidade de
resfriamento para o destino final.
(...)
Conforme a IN 76 do MAPA o recebimento do leite no estabelecimento:
7,0° C (sete graus Celsius), admitindo-se, excepcionalmente, o recebimento até
9,0° C (nove graus Celsius), ou seja, este transporte torna-se essencial para o que
o produto, ao ser recebido, possa ser processado dentro das condições de
qualidade exigidas para tal.
O anexo II exemplifica alguns documentos do conhecimento de transporte:
O de n° 160, do frete de retorno realizado pela empresa Chapecó Soluções,
solicitado pela Cooperativa Regional, para a Lactalis.
O de no 4, exemplifica o frete da compra do leite para o posto de
resfriamento.
O de no 3829, exemplifica o frete de transferência do posto de resfriamento
para a fábrica.
O de no 39077, exemplifica o conhecimento do transporte da compra de
leite cru para a fábrica.
A nota fiscal de no 51188, exemplifica a industrialização (resfriamento) do
leite cru para a fábrica.
(grifos nossos)
O laudo técnico acostado pela recorrente ilustra:
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
20

Logo, os fretes de produtos inacabados ou de matéria prima entre
estabelecimentos da recorrente, a exemplo da remessa de ponto de resfriamento próprio a
estabelecimento industrial merece reversão.

(III) COMPRA DE MATÉRIA PRIMA COM ALÍQUOTA ZERO.
Como visto no contrato social, dentre outras atividades, a recorrente também atua
com a comercialização e industrialização de leite e derivados. Para tanto, adquire leite cru ou in
natura, bem como fertilizantes e farelo de soja para produção do alimento do gado (pastagens),
estes sujeitos a alíquota zero.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
21
Além dos parâmetros necessários para fruição do crédito de PIS e COFINS não
cumulativos já colocados neste voto, especialmente a Súmula Vinculante CARF no 188 (aprovada
em 20/06/2024), para os fretes com tributação e registro de forma autônoma em relação a
matéria prima adquirida, reconhece-se a possibilidade de cômputo dos créditos sobre tais
dispêndios.

- ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ACABADOS.
Adotando os mesmos critérios dos fretes, decidiu a DRJ sobre os serviços de
armazenagem:
Despesas de Armazenagem e Fretes Entre Estabelecimentos da Empresa
(...)
Desse modo, inexiste previsão legal para geração de crédito a partir de
dispêndios com frete de mercadorias entre estabelecimentos da própria pessoa
jurídica, seja de matérias primas, produtos semi-acabados ou mesmo de produtos
acabados. Por decorrência, não podem, exemplificativamente, ser descontados
créditos a título de armazenagem e frete na contratação de serviços destinados
ao transporte em fases anteriores à venda (dependente ou não de armazenagem)
ou direcionados à organização, separação e embalagem do produto vendido,
por ausência de previsão legal.
De mesma forma, o conceito de armazenagem e frete não alcança
despesas de natureza completamente diversa, como são o mero transporte
interno e externo de bens, matérias-primas e os serviços logísticos e de operação
portuária (de movimentação, posicionamento e rolagem de contêineres, inspeção
de carga, contratação de agenciadoras marítimas etc).
(grifos nossos)
Em sua defesa, esclarece a recorrente:
Em razão da inexistência de espaço físico para armazenagem dos produtos
acabados em suas unidades fabris, a Recorrente necessita contratar serviços de
armazenagem em sítios de terceiros para acondicionar seus produtos –
observando as condições de segurança e qualidade - sendo igualmente
imprescindível os serviços de frete para transportá-los a estes locais. Confira-se o
seguinte excerto do Laudo Técnico, às fls. 47:
(...)
Ademais, consoante cediço, as condições de armazenamento e transporte
dos alimentos nos estabelecimentos industrializados estão regulamentadas
pelas legislações federais: Portaria SVS/MS no 326/1997; Resolução – RDC
Anvisa no 275/2002; e Resolução RDC no 216/ 2004.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
22
(grifos nossos)
Dada a natureza da atividade exercida pela recorrente, sujeita a inúmeros
regulamentos do Ministério da Agricultura e Pecuária4 e da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, igualmente do Programa Nacional de Qualidade do Leite – PNQL5, e em conjunto com os
fatos (ausência de armazéns próprios e contratação com terceiros), e legislação abordada,
entendo que a decisão recorrida merece reforma nesse ponto e, de conseguinte, concedo o
crédito sobre os serviços de armazenagem contratados.

- SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA.
Concluiu a DRJ em seu acórdão recorrido:
Desse modo, inexiste previsão legal para geração de crédito a partir de
dispêndios com frete de mercadorias entre estabelecimentos da própria pessoa
jurídica, seja de matérias primas, produtos semi-acabados ou mesmo de produtos
acabados. Por decorrência, não podem, exemplificativamente, ser descontados
créditos a título de armazenagem e frete na contratação de serviços destinados
ao transporte em fases anteriores à venda (dependente ou não de
armazenagem) ou direcionados à organização, separação e embalagem do
produto vendido, por ausência de previsão legal.
De mesma forma, o conceito de armazenagem e frete não alcança
despesas de natureza completamente diversa, como são o mero transporte
interno e externo de bens, matérias-primas e os serviços logísticos e de
operação portuária (de movimentação, posicionamento e rolagem de
contêineres, inspeção de carga, contratação de agenciadoras marítimas etc).
(grifos nossos)
Sobre os serviços contratados de carga e descarga, cross docking e picking
(separação e movimentação de mercadorias), transbordo e suas essencialidades em uma das
etapas do processo industrial do leite cru ou in natura, a recorrente justifica:
O serviço de carga e descarga, absolutamente intrínseco aos serviços de
fretes para armazenagem em geral, compõe o processo produtivo da ora
Recorrente,
pois
caracterizam-se
como
despesas
essenciais
ao
acondicionamento especial que demanda a fabricação dos produtos lácteos,
bem como para comercialização destes.

4 Instrução Normativa MAPA 77/2018:
Art. 1o Ficam estabelecidos os critérios e procedimentos para a produção, acondicionamento, conservação,
transporte, seleção e recepção do leite cru em estabelecimentos registrados no serviço de inspeção oficial, na forma
desta Instrução Normativa e do seu Anexo.
5 https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-animal/qualidade-do-leite-pnql
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
23
No mesmo sentido os serviços de cross docking e de picking, que se
referem, basicamente, ao serviço de separação e movimentação da mercadoria,
estão totalmente relacionados ao serviço de armazenagem, compondo o custo
do processo produtivo da Recorrente e, portanto, passível de creditamento pela
empresa, conforme atestado no Laudo Técnico às fls. 44/46:
(...)
Infere-se que, na ausência dos serviços em comento, o produto da
Recorrente sequer seria descarregado do transportador para fábrica ou centro de
distribuição, não chegando ao cliente final, sendo evidente sua essencialidade,
consequentemente, a legitimidade da tomada dos créditos correspondentes. (...)
(grifos nossos)
O laudo técnico apresentado é categórico ao ilustrar a aplicação dos serviços
durante as etapas para produção e comercialização do leite e derivados, consoante verificado:
Ao utilizar o transporte por via aquática, como o fluvial e por cabotagem
(navegação marítima próxima a costa), a empresa é capaz de transportar grandes
quantidades, podendo transportar produtos de diversas espécies, líquidos ou
sólidos, desde que estejam bem armazenados e em embalagens apropriadas.
Além disso este modal utilizado para longas distâncias tem um baixo risco de
avarias nas mercadorias e um baixo custo para carga e descarga.
Quanto a forma do transporte, pode ser tratado pela modalidade ou
multimodalidade. O modal ou unimodal envolve apenas uma modalidade de
transporte, o intermodal envolve mais de um tipo de transporte e para cada
trecho, é realizado um contrato e o multimodal envolve mais de um tipo de
modal, porém realizado com apenas um contrato.
(...)
O anexo II exemplifica a nota fiscal, n° 2018/00000000140, do serviço de
descarga realizado pela empresa Tenório Total Serviços e a nota fiscal, n° 485.108,
do serviço de transferência de mercadorias da empresa Lactalis de Teutônia (RS)
para a empresa Lactalis de Campo Grande (MS), realizado pela empresa Dinon JCC
Transportes.
(...)
Os serviços portuários de carga e descarga, e transbordo contratados com terceiros,
a meu ver, são necessários nas etapas pré, durante e pós-industrial, porquanto retirados implicam
na etapa industrial da recorrente.
As operações de carga e descarga das mercadorias estão intrinsecamente atrelados
ao carregamento e descarregamento da embarcação, enquanto através do transbordo há
transferência da mercadoria de um veículo a outro. Subtraídos, obstar-se-ia o transporte interno
das mercadorias entre o pátio industrial da empresa e o porto.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
24
Em relação aos serviços de cross docking e picking (separação e movimentação de
mercadorias), como atrelados a paletização e aos armazéns, deixo para examinar as rubricas
glosadas no item a seguir.
Veja que todos os serviços estão segregados do frete, ou seja, não estão os serviços
de portuários de carga e descarga, transbordo, cross docking e picking não são resultado ou
dependentes dos serviços de frete, eis que autônomos. Parte-se, assim, da ideia de que o
acessório não acompanha o seu principal.
Nesse sentido, reverto as glosas sobre os serviços de operação portuária de carga e
descarga, e transbordo contratados pela recorrente com terceiros.

- OUTRAS DESPESAS.
Estão no rol de ‘outras despesas’ igualmente glosadas pela fiscalização,
posteriormente mantidas as exclusões dos créditos pela DRJ por falta de previsão legal os serviços
com paletização e serviços afins, frete sobre compras devolvidas e frete para remessa de insumos
para laboratórios. Confira-se:
Pallets de Madeira. Serviços de repaletização. Fretes de remessa e retorno de
pallets. Serviços de movimentação paletizado. Serviços de carga e descarga
paletizada.
(...)
Além do mais, o próprio contribuinte admite que tais embalagens (pallets)
são utilizados para transporte do produto final, devendo-se destacar que
embalagens de produtos acabados não geram direito a crédito nos termos do
item 56 do Parecer Normativo: (...)
A única possibilidade de creditamento seria para embalagens de
apresentação o que não é o caso dos pallets em questão.
(...)
Conclusão
Dessa forma, VOTO no sentido de julgar parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, para cancelar parte das glosas cujo
creditamento agora se revela adequado ao conceito de insumo do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05, mantendo-se apenas as seguintes glosas a seguir
discriminadas (caso tenham pertinência com os períodos abarcados neste
processo), nos termos em que foram descritas no Relatório de Ação Fiscal.
- fretes de transferência entre filiais,
- fretes de remessa e retorno em geral,
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
25
- devolução de venda de produtos lácteos,
- frete devolução de venda de produtos lácteos,
- devolução de compra de insumos e embalagens,
- envio de leite cru para descarte,
- remessa e retorno de mercadoria remetida para conserto,
- serviços de armazenagem em geral não destinados a operações de venda,
- movimentação de cross docking,
- crédito sobre aquisições de bens não sujeitos à tributação ou com alíquota
reduzida a zero,
- fretes nas compras de bens não sujeitos à tributação ou com alíquota reduzida a
zero,
- pallets de Madeira,
- frete de compra de pallets,
- serviço de transbordo,
- serviço de carga e descarga de produtos acabados,
- pallet de plástico,
(...)
- serviço de triagem de pallets,
- serviço de repaletização de produtos acabados,
(...)
- madeira para pallets,
(...)
(grifos nossos)

(I) PALLETS.
A recorrente sustenta em sua peça recursal:
5) PALLET DE MADEIRA E EMBALAGENS – AQUISIÇÃO DE PALLETS DE MADEIRA |
SERVIÇO DE REPALETIZAÇÃO (TROCA/REFORMA DE PALLET) | FRETE DE REMESSA
PARA CONSERTO E RETORNO DE PALLETS | SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA –
PALETIZADO | SERVIÇO DE CARREGAMENTO DE PALLETS
(...)
Ademais, conforme Resolução 001/2000 da Secretaria da Agricultura e
Abastecimento, que institui normas técnicas de instalações e equipamentos para
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
26
usinas de beneficiamento e industrialização de leite, estabelece que todas as
áreas de estocagem deverão dispor de estrados removíveis, ou seja, pallets
construídos em material aprovado pela CISPOA, não se permitindo o contato
direto do produto com as paredes e o piso, mesmo que embalado, envasado
e/ou acondicionado.
“1.4.1.3 - ESTOCAGEM: Consideradas suas capacidades e particularidades,
os estabelecimentos deverão ter número suficiente de sistemas produtores
de frio, bem como depósitos secos e arejados para colher toda a produção,
localizados de maneira a oferecerem sequência adequada em relação ao
beneficiamento e a expedição. Os sistemas produtores de frio deverão
atingir as temperaturas exigidas e em todos os casos serão instalados
termômetros externos. Todas as áreas de estocagem deverão dispor
908p5iuu produtos que exigirem a estocagem com frio deverão guardar
entre si afastamento adequado de modo a permitir a necessária circulação
de frio.”
Portanto, a aquisição de pallets não é uma escolha da empresa para a
movimentação de cargas e acondicionamento do leite, mas – novamente – uma
exigência da Anvisa, de modo que a Recorrente despende inúmeros recursos com
aquisição, conserto e troca desses pallets, assim como com os serviços
diretamente relacionados, como movimentação, saída paletizada e carga e
descarga paletizada.
(...)
Nesse contexto, os pallets correspondem a um item imprescindível na
logística da Recorrente, sendo utilizados tanto no transporte quanto na
armazenagem de seus produtos, consoante infere-se do Laudo Técnico, às fls.
31/32:
(...)
Ressalte-se, ainda, que em certas ocasiões a Recorrente necessita contratar
serviços de repaletização e de aplicação de filme strech. Isso porque, conforme
explanado no Laudo Técnico às fls. 48/49, às vezes o cliente solicita uma
quantidade menor do que a quantidade padrão existente em um pallet e quando
o produto chega ao centro de distribuição que não conta com funcionários da
Recorrente para realizar o fracionamento da mercadoria (repaletização) e
reaplicar o filme stretch, necessário utilizarse de serviços de terceiros para que a
mercadoria chegue ao cliente exatamente nas condições e quantidade solicitadas.
(...)
Ante o exposto, as despesas com aquisição de pallets, com a troca desses
(repaletização), com o frete para conserto e retorno dos mesmos, bem como
com os serviços de movimentação saída paletizada, o serviço carga e descarga
paletizada e as remessas e retorno de embalagens e vasilhames para transporte
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
27
do produto da Recorrente, enquadram-se perfeitamente no conceito de insumo
pacificado pelo STJ.
(grifos nossos)
Os serviços estão, portanto, ligados aos de acondicionamento e de armazenagem.
Além da juntada de laudo técnico que esclarece quanto ao uso dos pallets e serviços
relacionados, não é demais relembrar que o caso circunda produção e comercialização de leite
cujo produto está submetido às normas próprias do MAPA, a exemplo da IN 77/2018 (com
alterações dadas pela IN 58/2019) que prevê:
CAPÍTULO VI
DA COLETA E DO TRANSPORTE DO LEITE
Art. 20. A coleta do leite deve ser realizada no local de refrigeração e
armazenagem do leite.
Art. 22. O veículo transportador de leite cru refrigerado deve atender as seguintes
especificações:

I - a mangueira coletora deve ser constituída de material atóxico e especificada
para entrar em contato com alimentos e resistir ao sistema de higienização
Cleaning In Place - CIP, apresentar-se íntegra, internamente lisa e fazer parte dos
equipamentos
do
veículo;

II - ser provido de refrigerador ou caixa isotérmica de material não poroso de fácil
limpeza, para o transporte de amostras que devem ser mantidas sem
congelamento em temperatura de até 7,0°C (sete graus Celsius) até a chegada ao
estabelecimento;
e

III - ser dotado de dispositivo para proteção das conexões, bem como de local
para guarda dos utensílios e aparelhos utilizados na coleta.
Das normas vigentes, não vislumbro exigência legal para uso de estrados para
estocagem das mercadorias com a finalidade de preservar ou evitar contaminação dos produtos;
cabendo concluir que os pallets auxiliam, pois, no transporte e logística.
No entanto, os gastos com pallets para o transporte do leite preservam a
integridade das embalagens e a qualidade das mercadorias, sendo, assim, importante no
deslocamento, armazenamento, empilhamento e proteção dos produtos estocados,
especialmente ao considerarmos que as embalagens dos produtos alimentícios são frágeis, como
visto no laudo técnico:
8.3 LEITE EM PÓ
(...)
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
28
Após o leite em pó ser pesado e embalado da linha de produção, o produto
vai para as paletizadoras automatizadas, onde é organizado por robôs sobre os
pallets. A seguir ocorre aplicação do plástico stretch envolvendo do produto, para
estabilização e fixação da carga. Após, estes pallets são encaminhados para o
depósito com empilhadeiras.
8.4 LEITE UHT
(...)
Após o leite ser envasado da linha de produção, o produto vai para as
paletizadoras, onde é organizado de forma automática sobre os pallets. A seguir
ocorre aplicação do plástico stretch ou stretch hood ao redor do produto, para
estabilização e fixação dos produtos. Após, estes pallets são encaminhados para o
depósito com empilhadeiras.
A Figura 10 mostra um pallet de leite UHT embalado em garrafa PET,
paletizado e envolvido pelo stretch hood, sendo transportado pela empilhadeira
até o depósito de armazenagem.

8.6 MANTEIGA
(...)

Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
29
Após manteiga ser embalada, ela é acomodada em pallets. Após, estes
pallets são encaminhados para o depósito refrigerado com empilhadeiras.
Observe que além dos pallets utilizados na etapa final do processo, após fabricação
do leite e derivados, e necessário para todos os produtos alimentícios, o laudo técnico da
recorrente ainda aponta o uso de pallets de plástico na linha produtiva, e esclarece acerca do
insumo:
9.4 AQUISIÇÃO DE PALLETS DE MADEIRA E PLÁSTICO, REFORMA DE PALLETS DE
MADEIRA E FRETES DE PALLETS COM RETORNO E SEM RETORNO
Um dos itens mais importantes da logística, utilizado na armazenagem e
transporte é o pallet (ou palete). O pallet é uma plataforma com medidas
específicas, fabricado em madeira, metal ou plástico, este amplamente utilizado
na indústria alimentícia a fim de evitar contaminações e organizar o transporte.
O pallet pode ser utilizado para a unitização de diversos tipos de produtos e
facilita o transporte, manuseio e armazenagem destes produtos reduzindo o
tempo destas operações. E é necessário que a empresa tenha estrutura e
equipamento necessários para manusear os pallets. Os pallets são armazenados
em estruturas chamadas portapallets. Conclui-se que a logística da empresa gira
em torno deste padrão.
Na Figura 18 são mostrados pallets de madeira utilizados na fábrica, em
áreas onde não existe contato com o processo produtivo.

Atentando que dentro das áreas de onde existe contato direto com o
produto, o pallet obrigatoriamente é fabricado em plástico para não ocorrer
contaminação do produto. Na Figura 19 são mostrados pallets plásticos utilizados
nas áreas produtivas.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
30

Em certas ocasiões o pallet utilizado, não é de propriedade da empresa,
podendo ser de algum fornecedor ou cliente por exemplo, então torna-se
necessária sua devolução, ou o contrário, trazer o mesmo até a fábrica ou centro
de distribuição para acomodar o produto.
O anexo II exemplifica um conhecimento de devolução de pallets efetuado
pela empresa Stahlhofer.
Pode-se citar também a situação em que é necessário o transporte de
pallets entre as filiais da empresa, tais como entre fábricas, centros de
distribuição ou centro de distribuição e fábrica, por questões de quantidade de
produção ou porque a logística exige um tipo específico de pallet.
No caso de o pallet ir para o cliente final junto com a mercadoria e não
retornar, pode ser considerado parte integrante da embalagem, pois sem ele não
seria possível o transporte do produto até seu destino.
Com as informações citadas anteriormente, é evidente que este é um item
essencial para o processo, visto que toda movimentação do produto, desde a
fábrica até o cliente final é baseada no pallet, e obviamente este item possui uma
vida útil e também um custo, tanto para a empresa quanto para o fornecedor,
então é indispensável que este seja adquirido, transportado, reformado ou
devolvido conforme a necessidade, sendo um item de alta rotatividade
indispensável para o processo da empresa.
A Figura 20 mostra uma carga de pallets de madeira entrando na fábrica de
Teutônia (RS).
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
31

O anexo II exemplifica a nota fiscal, n° 143, do serviço de carregamento de
pallets efetuado pela empresa F A Martins Transportes Rodoviários e a nota fiscal,
n° 791, do serviço de reforma de pallets efetuado pela empresa Diego Vargas
Garcia
Conhecida a peculiaridade das mercadorias fabricadas pela recorrente, reconheço
os custos com aquisição de pallets e de serviços de reforma, frete de remessa para conserto e
retorno, carga e descarga e carregamento dos pallets, essenciais no sistema vertical e horizontal
da produção do leite e derivados e, por essa razão, reverto as glosas.

(II) FRETE SOBRE DEVOLUÇÃO.
Em síntese, a empresa defende que as despesas contraídas com os serviços de frete
na devolução de compras e de devolução de vendas, são ressarcíveis, reproduz-se seus
argumentos:
6) FRETES REMESSA E RETORNO PARA RESFRIAMENTO - DEVOLUÇÃO DE COMPRA
DE INSUMOS, EMBALAGENS E MATERIAL DE USO E CONSUMO (DEVOLUÇÃO DE
COMPRAS) | DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE PRODUTOS LÁCTEOS (ACABADOS) |
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA | DEVOLUÇÃO DE
REVENDA | SERVIÇO EXCEDENTE SAÍDA/DEVOLUÇÃO
(...)
Outrossim, quanto ao frete de devolução de compras e de devolução de
vendas, verifica-se que o direito creditório da Recorrente está absolutamente
assegurado pelo simples fato das compras e das vendas terem sido corretamente
tributadas.
Ademais, como elucidado alhures, em algumas ocasiões a Recorrente
recebe insumo ou peça para manutenção diversa do solicitado, devendo efetuar a
devolução ao fornecedor. Para tanto, consoante atestado no Laudo Técnico (fls.
33/34), é necessário contratar uma empresa de transporte para efetuar a
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
32
devolução deste item para que, então, receba o que fora essencialmente
solicitado para a continuidade de seu processo produtivo, sob pena de paralização
de toda a produção.
Ainda, de acordo com o que igualmente constou do Laudo Técnico,
“ocorrendo uma operação de venda de produto acabado, e este por motivos
logísticos ou outro qualquer, chega ao cliente em uma data próxima da data de
vencimento, e não é aceito pelo cliente, é responsabilidade da empresa,
prosseguir com sua coleta e troca” (fls.34/35).
Sendo assim, e nos termos da conclusão do referido trabalho técnico, o
frete contratado em decorrência de devolução de compras e o frete relativo à
devolução de vendas são inequivocamente essenciais ao processo produtivo da
Recorrente.
Percebe-se que os serviços de frete envolvem a devolução de compras (insumos,
embalagem e material de uso e consumo); remessa e retorno para resfriamento; e de vendas e
revendas.
Consta no laudo técnico os seguintes esclarecimentos:
9.5 FRETES DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE INSUMOS, PEÇAS DE MANUTENÇÃO
E EMBALAGENS
Na ocorrência de um recebimento de insumo diverso, diferente do
solicitado, tal como uma peça para manutenção ou embalagem, a empresa deve
proceder sua devolução junto ao fornecedor, pois estes itens ficarão sem uso
dentro da empresa. Enquanto este processo de devolução estiver em andamento,
algum processo produtivo pode estar paralisado ou na iminência de paralisar,
sendo desta forma, essencial que insumo seja devolvido para que o insumo
correto seja recebido e faça com que o processo produtivo volte ao seu fluxo
normal. Para que isto aconteça é necessário contratar uma empresa que possa
efetuar o transporte deste insumo, incorrendo para isto, a necessidade de um
pagamento de frete de devolução.
Na Figura 21 é mostrado o estoque de embalagens.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
33

A essencialidade deste transporte é evidente, visto que a devolução dos
itens deve ocorrer, para que a empresa possa receber por exemplo o que
essencialmente foi comprado para a continuidade do processo, isto não
ocorrendo poderia paralisar o processo por falta de embalagens para o
acondicionamento dos produtos acabados.
No caso da não devolução de algum insumo ou peça para a manutenção
que erroneamente acabou chegando a alguma unidade, pode ocorrer o mesmo,
devendo ser enviado de volta ao local correspondente, para poder ser substituído
e o mesmo ser enviado corretamente, não correndo o risco da paralização da
produção por falta deste frete.
O anexo II exemplifica uma nota fiscal, n° 493.869, da devolução da compra
de um produto da Lactalis para a empresa Tetra Pak.
A legislação autoriza o desconto de créditos quando incorrida a despesa sobre
devolução de produto acabado cuja receita de venda tenha sido tributada, ou seja, sobre os custos
incorridos na devolução dos bens, a saber:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[omissi]
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
[omissis]
Nesse sentido, para as vendas computadas na base de cálculo da contribuição ao
PIS e COFINS e, recolhidas aos cofres públicos é passível de ressarcimento, nos termos do
dispositivo supratranscrito, afastado o frete por falta de previsão legal. O mesmo ocorre em
relação a devolução de compras, que também por falta de previsão legal não permite o
aproveitamento de crédito das contribuições na sistemática da não cumulatividade.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
34
Corroborando à necessidade de manutenção das glosas atinentes à devolução de
compras, colaciona-se à NF no 493.869 que ilustra a ausência de frete:

Dessarte, mantenho as glosas para rubricas analisadas.

(III) REMESSA DE INSUMOS PARA LABORATÓRIOS.
Em resumo afirma a recorrente em sua peça:
Tais normas exigem alguns monitoramentos específicos a serem realizados
por laboratórios credenciados com o MAPA e, uma vez que a Recorrente não
possui tal credenciamento, as análises obrigatórias são realizadas em laboratórios
de terceiros. Por outro lado, as análises que prescindem dessa obrigatoriedade
são realizadas no próprio laboratório da Recorrente.
O Ministério da Agricultura e Pecuária, de fato, exige análise laboratorial do leite
cru ou in natura para controle da qualidade, como visto:
IN 77/2018.
Art. 24. O responsável pelo procedimento de coleta do leite na propriedade rural
deve:
V - coletar e acondicionar amostras para as análises laboratoriais;
CAPÍTULO VIII
DA ANÁLISE DO LEITE PELA REDE BRASILEIRA DE LABORATÓRIOS DE CONTROLE
DA QUALIDADE DO LEITE – RBQL
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
35
Art. 40. O leite cru refrigerado, estocado nos tanques de refrigeração individual ou
de uso comunitário, bem como o leite recebido em latões devem ser coletados
para análise em laboratório da RBQL, com frequência mínima de uma amostra
mensal, para avaliação dos seguintes parâmetros:
I - teor de gordura;
II - teor de proteína total;
III - teor de lactose anidra;
IV - teor de sólidos não gordurosos;
V - teor de sólidos totais;
VI - contagem de células somáticas;VII - contagem padrão em placas;
VIII - resíduos de produtos de uso veterinário; e
IX- outros que venham a ser determinados em norma complementar.
Parágrafo único. Os métodos utilizados pela RBQL estão dispostos no Anexo Único
desta Instrução Normativa.
Art. 41. As amostras para envio aos laboratórios da RBQL devem ser
adequadamente coletadas de modo a refletir a composição do leite:
I - do tanque de refrigeração e armazenagem de uma determinada captação
quando se tratar de leite cru refrigerado; e
II - do conjunto de latões de um mesmo produtor rural de um mesmo dia de
produção quando se tratar de leite cru não refrigerado em latões.
§ 1o A coleta de amostras de que trata o caput, o seu encaminhamento e o
requerimento para realização de análises laboratoriais, dentro da frequência e
para os itens de qualidade estipulados, devem ser de responsabilidade e correr às
expensas do estabelecimento que primeiramente receber o leite dos produtores.
§ 2o Compete ao estabelecimento a gestão e a execução dos procedimentos que
garantam a aleatoriedade plena da coleta regular das amostras de leite cru
refrigerado para envio à RBQL, assegurando que os produtores não tenham prévio
conhecimento da data das coletas.
Art. 42. Compete aos laboratórios da RBQL a realização da validação dos métodos
de ensaio de triagem de antibióticos em leite empregados no seu âmbito de
atuação como laboratório credenciado do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Parágrafo único. A validação de que trata o caput deve ser iniciada com
apresentação de plano executivo à Coordenação Geral de Laboratórios
Agropecuários, a qual expedirá administrativamente a autorização para sua
execução e definirá os procedimentos necessários para a validação.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
36
Art. 43. A RBQL deve disponibilizar os resultados das análises realizadas para o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estabelecimentos e
produtores.
Decreto no 9.013/2017.
Art. 244. O estabelecimento é responsável por garantir a identidade, a qualidade
e a rastreabilidade do leite cru, desde a sua captação na propriedade rural até a
recepção no estabelecimento, incluído o seu transporte.
Parágrafo único. Para fins de rastreabilidade, na captação de leite por meio de
carro-tanque isotérmico, deve ser colhida amostra do leite de cada produtor ou
tanque comunitário previamente à captação, identificada e conservada até a
recepção no estabelecimento industrial.
Art. 247. A coleta, o acondicionamento e o envio para análises de amostras de
leite proveniente das propriedades rurais para atendimento ao programa nacional
de melhoria da qualidade do leite são de responsabilidade do estabelecimento
que primeiramente o receber dos produtores, e abrange:
[omissis]
Parágrafo único. Devem ser observados os procedimentos de coleta,
acondicionamento e envio de amostras estabelecidos pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
TÍTULO VIII
DA ANÁLISE LABORATORIAL
Art. 468. As matérias-primas, os produtos de origem animal e toda e qualquer
substância que entre em suas elaborações, estão sujeitos a análises físicas,
microbiológicas, físico-químicas, de biologia molecular, histológicas e demais
análises que se fizerem necessárias para a avaliação da conformidade.
Parágrafo único. Sempre que o SIF julgar necessário, realizará a coleta de
amostras para análises laboratoriais.
Evidenciada a imposição de órgãos de controle, com amparo nos critérios legais
expostos exaustivamente no presente voto, concedo o crédito.

- CONCLUSÃO.
Diante do exposto, dou parcial provimento do Recurso Voluntário para restabelecer
o crédito concernente as despesas contraídas pela Recorrente em relação a aquisição de bens e
serviços:
a) fretes de produtos inacabados ou de matéria prima entre estabelecimentos da
recorrente (remessa e retorno para industrialização);
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
37
b) frete na compra de matéria prima com alíquota zero;
c) armazenagem de produtos acabados;
d) portuários de carga e descarga, e transbordo firmados com terceiros;
e) pallets e de serviços de reforma, remessa para conserto e retorno, carga e
descarga e carregamento dos pallets; e,
f) frete na remessa de insumos para laboratórios.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.

Com devido respeito e admiração a i. Relatora Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa, expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu posicionamento sobre
os serviços portuários de carga e descarga e transbordo firmados com terceiros relativos a
produtos acabados.
A relatora entendeu que tais serviços são necessários nas etapas pré, durante e pós-
industrial, porquanto retirados implicam na etapa industrial da recorrente. Afirma que as
operações de carga e descarga das mercadorias estão intrinsecamente atrelados ao carregamento
e descarregamento da embarcação, enquanto no transbordo há transferência da mercadoria de
um veículo a outro. Subtraídos, obstar-se-ia o transporte interno das mercadorias entre o pátio
industrial da empresa e o porto.
Discordo da I. Relatora conforme exposto a seguir.
Para que determinado bem ou serviço prestado seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS, imprescindível a sua
essencialidade e relevância ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou
indiretamente, na linha do que ficou estabelecido no julgamento do REsp. no 1.221.170-PR
realizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Relevante ainda apresentar o entendimento extraído
do voto da I. Relatora Min. Regina Helena no sentido de que são considerados insumos “todos
aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.630 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731623/2020-53
38
serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes”. Ou seja, retirada de determinado bem ou serviço no qual a empresa considerou
como insumo venha a afetar e/ou obstar a obtenção do produto produzido ou a prestação de
serviço.
A Recorrente é, em síntese, uma empresa de produção de leite e seus derivados,
bem como outros produtos alimentícios. Ou seja, há uma delimitação bem claro de onde se inicia
e termina o seu processo produtivo. No entender deste redator, e que prevaleceu no Colegiado,
os serviços portuários de carga e descarga e transbordo firmados com terceiros e relativos a
produtos acabados evidentemente são executados após o encerramento do processo produtivo,
portanto não podem ser considerados insumo e, via de consequência, não geram direito a crédito
da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS.
Diante do exposto, voto no sentido de manter a glosa de créditos relativos aos
serviços portuários de carga e descarga e transbordo firmados com terceiros relativos a produtos
acabados.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 885
DF CARF MF
Original